Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE FÁRMACO. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Se o ajuste firmado entre as partes estabelece cobertura garantida para as doenças listadas no CID-10, a negativa escorada no fato de o tratamento indicado pelo cirurgião assistente não se encontrar no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS não tem guarida no contrato, tampouco na lei.
2. Comprovada a necessidade, deve-se determinar o fornecimento do tratamento recomendado constante de relatório clínico ao paciente.
3. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.